Tribunal: TJBA
Processo: 8004961-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004961-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADEMARIO OLIVEIRA Advogado(s): WELLINGTON SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: IVANILDO SANTOS DA ANUNCIACAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MERA APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL SEM REGISTROS ATUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES.NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em Ação de Interdito Proibitório. O agravante, agricultor em regime de economia familiar, alegou encontrar-se desempregado e sobreviver apenas do que produz em sua pequena propriedade rural, apresentando declaração de hipossuficiência e Carteira de Trabalho Digital sem registros de vínculo empregatício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de Carteira de Trabalho Digital sem registros atuais, desacompanhada de outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça, assegurada pela Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 1.060/50 e pelo Código de Processo Civil, exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não bastando a simples declaração unilateral de pobreza. 4. O juízo de origem, observando o disposto no §2º do art. 99 do CPC, oportunizou à parte a juntada de documentos comprobatórios da alegada incapacidade financeira, sendo apresentada apenas a Carteira de Trabalho Digital sem registros. 5. A documentação apresentada mostrou-se insuficiente para demonstrar a real situação de vulnerabilidade econômica, sendo necessários outros elementos probatórios consistentes, como extratos bancários e faturas de cartão de crédito. 6. O entendimento jurisprudencial consolidado preconiza a necessidade de prova robusta da incapacidade econômica para concessão do benefício da gratuidade judiciária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A mera apresentação de Carteira de Trabalho Digital sem registros atuais, desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça. 2. A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária depende da comprovação robusta da carência de recursos para suportar as custas processuais, não bastando a simples declaração de pobreza." ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82, 99, §2º, e 1.206, §2º; Lei nº 1.060/50. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.115740-0/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 27.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004961-56.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ademario Oliveira e Agravado Ivanildo Santos da Anunciação, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator